Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-53.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-53.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELZANIDE PORTO VIANA

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA

EMENTA

Apelação cível. Direito administrativo e constitucional. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde de autogestão (Planserv). Manutenção de ex-cônjuge como beneficiária após o óbito do servidor titular. Sentença de procedência. Recurso interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a manutenção da Apelada como beneficiária do PLANSERV, após o falecimento de seu ex-cônjuge, servidor público titular do plano. A manutenção havia sido pactuada em escritura pública de divórcio consensual a título de obrigação alimentar. A sentença condicionou a manutenção ao pagamento mensal da respectiva cota de participação pela beneficiária. A controvérsia consiste em definir se é devida a manutenção de ex-cônjuge como beneficiária em plano de saúde de autogestão (PLANSERV), após o óbito do titular, quando tal obrigação, de caráter alimentar, foi estabelecida em acordo de divórcio. Embora o PLANSERV seja regido por legislação estadual específica (Lei nº 9.528/2005 e Decreto nº 9.552/2005), que prevê a exclusão do cônjuge em caso de divórcio, a interpretação das normas não pode se dissociar dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. A obrigação de manter a ex-cônjuge no plano de saúde, estabelecida em acordo de divórcio consensual, ostenta natureza alimentar e decorre do dever de mútua assistência. Tal pacto, formalizado por escritura pública, vincula as partes e deve ser observado, sobrepondo-se à interpretação meramente literal da norma administrativa que prevê a exclusão. O falecimento do servidor titular não constitui óbice intransponível à continuidade do benefício para a dependente, especialmente quando esta é pessoa idosa, com problemas crônicos de saúde e hipossuficiência financeira devidamente comprovadas nos autos. A negativa de manutenção, fundada em entraves meramente administrativos para a cobrança, revela-se desproporcional e viola o direito fundamental à saúde. A disposição da beneficiária em arcar com a integralidade dos custos de sua participação no plano, mediante depósito judicial, afasta o argumento de prejuízo ao sistema de custeio do PLANSERV e demonstra a sua boa-fé, tornando a manutenção da cobertura medida justa e equilibrada. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. Sentença mantida. Apelação Improvida.